Tribunal: TJDFT
Processo: 0059062-26.2005.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0059062-26.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO AURELIO DE ALMEIDA MORAES EMBARGADO: MARCIO LUSTOSA DA CRUZ, EDNA PINHO DE ARAUJO LUSTOSA, ELIAS PINHO DE ARAUJO Vistos etc. Consoante retratado nos autos, fora prolatado e publicado o acórdão que elucidara a apelação interposta por Marco Aurélio de Almeida Moraes em face da sentença que, de seu turno, pronunciando a prescrição intercorrente, resolvera o cumprimento de sentença que deflagrara em desfavor de Marcio Lustosa da Cruz, Edna Pinho de Araújo Lustosa e Elias Pinho de Araújo objetivando o recebimento do valor histórico de R$96.901,03 (noventa e seis mil novecentos e um reais e três centavos). Segundo o acórdão prolatado, não se revestindo de lastro o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva sobre a totalidade do crédito exequendo, a extinção total do procedimento executivo violara o legalmente exigido, impondo-se a cassação do provimento extintivo de forma a viabilizar a retomada do fluxo da ação com vassalagem às normas legais que lhe conferem sustentação e viabilidade, especificamente quanto à parte do crédito cujo ínterim prescricional, na data em que fora proferida a sentença, não sobejara consumado. O então apelante opusera, posteriormente, embargos de declaração em face do julgado colegiado, imprecando-lhe vícios de contradição, omissão e obscuridade. Ocorre que, publicada a certidão de inclusão dos embargos de declaração em referência em pauta de julgamento, o primeiro embargado – Márcio Lustosa da Cruz – acorrera ao fólio via petição interlocutória alegando, em síntese, que, em 14/07/2024, houvera peticionamento subscrito por advogado – Dr. Benjamim Barros Meneguelli, OAB/DF n° 37.795 – não representante de qualquer das partes, após o que, em 15/07/2024, fora efetivado, pela Secretaria, de modo indevido, o cadastramento do aludido causídico, resultando na ausência de sua regular intimação em nome dos patronos que efetivamente o patrocinam quanto à certidão de inclusão do apelo em pauta de julgamento, o que sucedera em 24/07/2024. Diante desse cenário, acentuando a subsistência de nulidade das intimações havidas a partir do equívoco cometido, objetivara a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes ao cadastramento equivocado, inclusive do acórdão que elucidara o apelo, com o que, aliás, concordara o embargante. Ocorre que, a despeito da concordância do ora embargante para com o aduzido, sobreleva notar que o objetivo manifestado é o de anular todos os atos processuais havidos desde o peticionamento equivocado do referido advogado, perpassando, pois, pelo acórdão que resolvera o apelo, daí derivando impassível a impropriedade da formulação, pois veiculada em ambiente de simples petitório. Como comezinho, não se invalida julgado colegiado via de postulação advinda de petitório interlocutório. No caso, a postulação deveria ter sido formulada via embargos de declaração, que, eventualmente reconhecendo a ineficácia da intimação havida, tal como ora denunciado, seriam conhecidos, podendo conduzir ao efeito almejado. Essa apreensão coaduna-se com a única exegese possível da literalidade da regra inserta no artigo 272, §8o, do estatuto processual, segundo a qual “§ 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”, preceituação que, aplicada à espécie, denuncia a impropriedade do meio utilizado para a arguição de nulidade do ato intimatório. À luz da textualidade da enunciação estampada no dispositivo individualizado, desponta inexorável que o embargado peticionante deveria ter suscitado a alegada nulidade da intimação havida mediante a formulação de embargos de declaração, pois estes sim encerram meio processual hábil a engendrar a invalidação do julgado que resolvera o apelo, sendo os aclaratórios, pois, o ato que lhe cabia praticar no estágio em que se encontrava, pois já resolvido o recurso formulado pelo ora embargante. Considerando que, entrementes, aludida forma não fora observada, porquanto deduzira sua pretensão nulificatória via de simples petição, inviável o conhecimento da arguição ou mesmo a reabertura de prazo destinado à apresentação de defesa ou do recurso apropriado, inclusive porque esse pedido sequer fora deduzido, e, de qualquer forma, deveria vir acompanhado ou, melhor, ser formulado na própria peça de embargos. Sob essa realidade, não conheço da pretensão deduzida pelo embargado visando à declaração de nulidade de atos processuais individualizados, pois suplantados pelo acórdão que elucidara o recurso, cujo desafio demandava, conforme assinalado, forma própria. Cientificadas as partes acerca deste provimento e não havendo novas manifestações processuais, tornem os autos conclusos para resolução dos embargos de declaração em curso. I. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator